Tribunal: CARF
Processo: 10280.721289/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721289/2012-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.220 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, assim como foi proposto pelo i. conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos 10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40,
10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06, 10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-
40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38,
18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38, 10280.901368/2012-
93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94,
10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-
86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51,
10280.900548/2013-39,
10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-
62, 10280.901812/2013-51, 10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, que tratam, em
relação à mesma empresa ora recorrente, de matéria similar, para não dizer idêntica, à aqui
discutida, para que a unidade da RFB de origem: a) faça uma reanálise dos bens e serviços
listados na planilha de e-fls. 196 a 209, com exceção dos itens de NF 412 e 3350 (locação de
andaime) e de NF 002421, 002426, 496 e 496 (locação de caminhão pipa), a fim de,
considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no
REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se eles
se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003; b) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a
apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção; e c) elabore relatório
conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando a recorrente acerca
dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento. Os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Junior
votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721289/2012-09
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 871 a 915) interposto em 01/12/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 12-69.527 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 23/10/2014 (e-fls. 849 a
869), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o crédito adicional de R$ 332.929,7192, relativo à reversão das
glosas referentes à locação de equipamentos e aos créditos extemporâneos.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PERDCOMP no 39647.05565.050411.1.5.09-
0790) de crédito de COFINS não-cumulativa-exportação, relativo ao quarto trimestre de
2007, no valor de R$ 3.326.730,12, para fins de Compensação de débitos de outros
tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base em Relatório da Fiscalização (fls. 233/242), decidiu
reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$2.602.898,00 (Despacho
Decisório SEFIS/DRF/BELÉM n° 368/2012, fl. 243), e, assim, homologar parcialmente
as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido (Despacho Decisório
SEORT/DRF/BELÉM n° 198/2012, fl. 246).
No citado Relatório, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. em relação aos anos calendário de 2006 a 2007, o contribuinte apresentou
DIPJ na forma do Lucro Real, estando, desta forma, obrigado a apuração do PIS
e da COF1NS pela sistemática da não cumulatividade;
2. a sociedade tem por objetivo a pesquisa de depósitos minerais, a lavra de
jazidas minerais, o beneficiamento de minérios, a transformação industrial e
comercialização de produtos minerais e a operacionalização de terminais
portuários;
3. os valores dos créditos da COFINS pleiteados nos PER/DCOMP dos períodos
do ano calendário de 2007 guardam consonância com os valores calculados nos
DACON;
4. a análise dos débitos do PIS e da COFINS teve por base os valores informados
nas fichas denominadas "Cálculo da Contribuição do PIS/Pasep" e "Cálculo da
COFINS", dos DACON dos períodos auditados, e assentamentos nos livros
fiscais e contábeis, não tendo sido detectado irregularidades nos cálculos dos
mesmos;
5. constatou irregularidades nos documentos que serviram de base para o
preenchimento dos itens: 02 - Bens utilizados como insumos; 03 - Serviços
utilizados como insumo e; 04 - Despesas de Energia Elétrica, todos das fichas
"Apuração dos Créditos do PIS" e "Apuração dos Créditos da COFINS" dos
DACON;
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

6. diversos bens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo
Produtivo, são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e
caminhões, gases, ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e
outros, são bens utilizados em serviços auxiliares, complementares ao processo
produtivo, que embora relevantes não se enquadram no conceito de bens
utilizados como insumo;
7. no mês de abril e setembro 2006, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item “LINHA 2” da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pelo contribuinte, é menor que os
valores informados nos DACON, no item 2, das fichas 06A e 06B, para o PIS e,
fichas 16A e 16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais
relativas aos itens “III.a.1” e "III.a.2" , estes valores estão demonstrados na
planilha denominada "RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E DA COFINS" anexa a este Relatório;
8. diversos serviços referem-se a conservação, manutenção, assistência técnica,
desmontagem, inspeção, lavagem, medição, levantamento topográfico, mão de
obra temporária, armazenagem e outros serviços que a própria descrição
informada pelo contribuinte denuncia que os mesmos não se enquadram no
conceito de insumos, pois, embora relevante, não agem diretamente no processo
produtivo;
9. no mês de novembro de 2007, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item "LINHA 3" da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Serviços, fornecida pelo contribuinte, é menor que os
valores informados nos DACON, no item 3, das fichas 06A e 06B, para o PIS e,
fichas 16a e 16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais
relativas aos itens "lll.b.1" e "lll.b.2", estes valores estão demonstrados na
planilha denominada 'RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E DA COFINS" anexa a este Relatório;
10. em relação à Energia Elétrica. analisando a relação e as notas fiscais,
constatamos: a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária na
base de cálculo do PIS e da COFINS, b) Utilização em duplicidade das notas
fiscais n° 595 e n° 596, utilizadas em fevereiro e março de 2007, c) Utilização de
créditos extemporâneos nos meses de março e dezembro de 2007, sem
comprovar que os créditos não foram utilizados nos períodos devidos, nem
comprovar o pagamento do PIS e da COFINS sobre as parcelas do ICMS pagos
por meio dos DAE ou comprovar que os fornecedores de energia elétrica
efetuaram o recolhimento do PIS e da COFINS sobre os valores pleiteados;
11. em diversos meses dos anos de 2006 e 2007, o somatório das notas fiscais de
Energia Elétrica que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS, relativos ao
item 'LINHA 4" da Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens e Serviços,
fornecida pelo contribuinte, diferem dos valores informados nos DACON, no
item 4, das fichas 06A e 06B, para o PIS e, fichas 16A e 16B para a COFINS;
12. elaborou as planilhas denominadas "DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS
MENSAIS POR ITEM", que resumem mês a mês os valores das glosas do PIS e
da COFINS, constantes nos itens deste Relatório, bem como a planilha
"RESUMO
MENSAL
DO
CRÉDITO
SOLICITADO,
GLOSADO
E
DEFERIDO", todas integrantes deste Relatório.
Cientificada da decisão (fl. 382), em 31/05/12, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 410 e ss), onde corroborou e acrescentou razões àquelas
constantes da Manifestação de Inconformidade (cópia às fls. 655 e ss) contra o
Despacho Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado no pedido de
Ressarcimento. Alegou, em síntese, que:
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

1. o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido, conforme demonstram o
Relatório de Fiscalização e o Despacho Decisório em anexo; em face da referida
decisão, a Requerente apresentou manifestação de inconformidade, a qual ainda
se encontra pendente de julgamento em primeira instância administrativa;
2. há, assim, duplicidade de despacho decisório para o mesmo período de
apuração;
3. o despacho decisório fere o dever de motivação, quando deixa de apresentar
justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo a
motivação à outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao Relatório de
Fiscalização;
4. além disso, fere o princípio da ampla defesa e contraditório, pois não apresenta
claramente os valores a que foram glosados cada um dos pedidos de
compensação cm questionamento;
5. não demonstrou a d. Fiscalização, qualquer montante de abatimento dos
valores a título de juros e multa, conforme prevê o artigo 36, da Instrução
Normativa n° 900/08;
6. no presente caso, o cumprimento da forma do ato, para que a Requerente
tivesse plena ciência da compensação homologada parcialmente, não foi
cumprida pela i. Fiscalização, sendo nulo por afronta ao artigo 50, I, da Lei
9.784/99 e artigo 12, inciso II, do Decreto 7.574/20118;
7. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos.
e a indevida glosa realizada pela d. Fiscalização;
8. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
depósito final do produto acabado, para uma identificado clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
9. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO “Descrição do processo
produtivo e utilização de Produtos Químicos”, parte integrante do processo
físcalizatório, de lavra do Engenheiro Químico Anselmo Duarte Pereira, CRQ
03.302.662 da 6a Região, as etapas de produção são (vide também mapa
explicativo da produção doc. 06):
10. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a
céu aberto localizada no Município de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído
com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo
consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
11. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de
minério, com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa
agitação mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de caulim,
permitindo que as impurezas presentes no minério, tais como areia, matéria
orgânica e outros materiais possam ser eliminados nas etapas subseqüentes;
12. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a planta de
beneficiamento em Barcarena;
13. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta
de beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com
158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o
cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é
feito monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo
de óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa
para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
14. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
15. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição
da polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
16. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de
separadores magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os
quais removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto
desta etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de
beneficiamento e os materiais contaminantes retidos são enviados para a bacia de
contenção de rejeitos;
17. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de
areia sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de
caulim reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa
de centrifugação;
18. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de alvejamento.
19. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido
(ácido sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de
ferro e titânio presentes no minério e condicionamento do material para a
filtragem;
20. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou
vácuo, por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na
reação de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão,
permitindo a evaporação;
21. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque
nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de
calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
22. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de
passagem da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais
previamente aquecidos por queima de óleo BPF;
23. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto
da fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

desinfecção e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou
ensacadas em big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão
(tubepress), para posterior embarque nos navios;
24. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de
24.10.2007;
25. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura
da mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado
pela Requerente comprometeria o processo produtivo;
26. dos itens relacionados e identificados nas planilhas anexas, há insumos e
serviços relacionados à fase de filtragem, secagem, delaminação e lavra, ligados
desde a extração até o depósito do produto acabado no porto da Requerente,
portanto, da produção;
27. demonstrado a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão pela
qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins;
28. a preservação ambiental, apesar de não tornar-se resultado do processo
produtivo, deve obrigatoriamente (seja por imposição legal, seja por consciência
ecológica das empresas) ser promovida pela empresa, portanto, a promoção da
preservação ambiental é atividade plenamente ligada à produção, devendo assim
ser considerada para fins de creditamento tanto para o PIS, quanto para o
COFINS;
29. as despesas decorrentes da locação de equipamentos representam verdadeira
despesa necessária ao processo de produção do caulim, razão pela qual seria
passível de constituição de créditos de PIS/COFINS, conforme manifestado pelo
Fisco na Solução de Consulta n° 199. de 27.05.2012;
30. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
31. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde
que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito;
32. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo,
sem os quais não é possível obter o produto final;
33. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de produção
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

da Requerente, permitindo seu creditamento, nos termos do artigo 3o, II, da Lei
10.833/2003 e Solução de Divergência COS1T n° 37/2008;
34. conforme consta na letra "a", do item lll.c.1 "Crédito Indevido de Energia
Elétrica " do Relatório de Fiscalização, afirma o fisco que houve utilização
indevida do crédito de PIS e COF1NS, visto que, segundo ele, tais tributos não
incidem sobre ICMS Substituição Tributária,
35. o Relatório aponta como fundamento para a glosa de créditos relativos a
energia elétrica a não inclusão do ICMS substituição tributária na base de cálculo
das contribuições devidas pelo substituído, no entanto, tal fundamento não está
de acordo com os dispositivos legais que tratam da matéria;
36. foram glosados créditos extemporâneos de ICMS incidentes sobre a energia
elétrica adquirida pela Impugnante, porque os referidos créditos foram
aproveitados nos meses de março e dezembro de 2007, contudo, as notas fiscais
de aquisição de energia elétrica demonstram que tais aquisições ocorreram no
período de dezembro de 2002 a fevereiro de 2007.
37. a Fiscalização glosou tais valores sob o fundamento de que "o contribuinte
não comprovou que os créditos não foram utilizados nos períodos devidos"; e
não teria sido demonstrado que "os fornecedores de energia elétrica efetuaram o
recolhimento do PIS e da COFJNS sobre os valores pleiteados'';
38. vale esclarecer que os créditos foram aproveitados apenas nos períodos
apresentados porque os valores correspondentes ao ICMS incidente na operação
não vinham sendo recolhidos, já que foram objeto de depósito judicial;
39. ao contrário do que consta do Relatório de Fiscalização, o crédito de PIS e
COFINS foi aproveitado no período devido, ou seja, após a efetiva extinção do
ICMS pela conversão do depósito em renda;
40. o crédito aproveitado em dezembro de 2007 refere-se ao ICMS recolhido
entre agosto de 2005 e fevereiro de 2007;
41. a Fiscalização tem acesso a tais documentos, que são apresentados
regularmente pela Impugnante e, portanto, poderia verificar se houve o
aproveitamento dos créditos em duplicidade;
42. caso assim não entenda V. Sa., a Impugnante desde já requer seja convertido
o julgamento do presente feito em diligência a fim de permitir a comprovação de
que não houve aproveitamento de crédito em duplicidade;
43. com relação ao fundamento constante do Relatório de Fiscalização quanto à
ausência de comprovante de que os fornecedores de energia elétrica efetuaram o
recolhimento de PIS e COFINS sobre o valor pago pela Impugnante a título de
ICMS, vale esclarecer que a legislação não impõe como requisito para o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS a comprovação de que houve o
efetivo recolhimento do tributo pelo vendedor.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade e homologação
integral das PerDcomps. Requer, ainda, seja o presente processo reunido e apensado
com o Processo Administrativo n° 10280.721289/2012-09.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-69.527 - 17a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade para reverter as glosas referentes à locação de equipamentos e aos créditos
extemporâneos, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que o pedido de apensação
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

perdeu o objeto porque os despachos decisórios e as respectivas manifestações de
inconformidade encontram-se reunidos nestes autos; (b) que no Acórdão estaria se proferindo
decisão abrangendo tanto o pedido de ressarcimento quanto as declarações de compensação
associadas; (c) que não há nulidade na decisão da DRF Belém, uma vez que ela se encontra
devidamente motivada; (d) que o fundamento último da decisão está no Relatório de Fiscalização
do qual a ora recorrente teve ciência; (e) que o requisito essencial a ser observado por qualquer
custo ou despesa para ingressar na base de cálculo dos créditos é que o bem adquirido ou o
serviço contratado, a que se refere a despesa ou custo, seja utilizado como insumo na produção
de bens ou na prestação de serviços; (f) que o termo insumo não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as atividades da empresa, mas tão
somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, e não
incorporados ao ativo imobilizado, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação
ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviço; (g) que a Solução
de Consulta Cosit no 12, de 2007, não poderia redundar em mais hipóteses de creditamento além
do que a Lei já autorizara; (h) que os bens relativos a imobilizados, como os combustíveis para
automóveis, ou materiais de escritório e limpeza, não são considerados insumos para fins de
geração de crédito das Contribuições não cumulativas, embora possam ser considerados
necessários ao bom funcionamento da empresa; (i) que os serviços de manutenção, assistência
técnica, conservação, por exemplo, são insuscetíveis de gerar crédito das Contribuições, pois não
decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (j) que as provas e as explicações
apresentadas pela ora recorrente demonstram que os bens cujos créditos foram glosados, embora
necessários, não são insumos; (k) que, por exemplo, graxeiro, papel para xerox, trapo de pano,
macaco hidráulico, saco plástico e pneus não decorrem de desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação; (l) que mesmo os gases, como o hélio líquido usado para resfriar os equipamentos,
não utilizados diretamente na produção, não são considerados insumos para o propósito de
geração de crédito; (m) que o glutaraldeído, biocida utilizado para evitar crescimento de
bactérias e corrosão microbiológica no tubo, porque se refere a despesa com manutenção de
ativo imobilizado (tubos do mineroduto), utilizado diretamente na produção, em contato direto
com o produto e por isto desgastado, pode ser incorporado na base de cálculo do crédito; (n) que
a promoção da preservação ambiental não pode ser considerada para fins de creditamento das
Contribuições; (o) que diante do disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, a
glosa da despesa de locação de equipamentos não pode prevalecer; (p) que fora da previsão do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, apenas se considerados insumos a armazenagem e
o frete poderiam gerar créditos das Contribuições não cumulativas, mas o conceito não admite
interpretação tão extensiva; (q) que as despesas com aquisição de gasolina comum, utilizada nos
veículos da fábrica para transporte de materiais, de gás GLP, utilizado nas empilhadeiras, de óleo
diesel, utilizado em caminhões para transporte do caulim, e de lubrificantes não são consideradas
insumos para fins de creditamento das Contribuições porque não são bens que sofrem alterações,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (r) que combustíveis e
lubrificantes geram crédito no regime de não-cumulatividade somente se empregados no
processo de produção, como o atesta o inciso II do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003; (s) que o
valor do ICMS-ST está destacado de forma clara nas notas fiscais de venda de energia elétrica para a
ora recorrente; (t) que não há hipótese legal de creditamento do ICMS-ST destacado na nota fiscal;
(u) que é descabida a pretensão de adicionar o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal ao próprio
valor de aquisição do bem; (v) que o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal deve ser excluído da
base de cálculo das Contribuições devidas pelo contribuinte substituto; (w) que cabia à fiscalização
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

provar que a ora recorrente já havia utilizado os créditos extemporâneos do ICMS em períodos
anteriores, não podendo esse ônus ser transferido para a ora recorrente, razão pela qual a glosa deve
ser revertida; e (x) que não há contestação específica quanto a outras glosas específicas, tendo se
operado a preclusão em relação a elas.
Cientificada da decisão da DRJ em 30/10/2014 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 870), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 01/12/2014 (conforme
Despacho de Encaminhamento de e-fl. 1002), argumentando, em síntese, que: (a) o Recurso
Voluntário é tempestivo; (b) o Despacho Decisório é nulo ante a ausência de motivação
explícita, vez que deixou de apresentar justificativas para o indeferimento dos pedidos de
compensação, remetendo a motivação a outro despacho decisório, que, por sua vez, remete ao
relatório de fiscalização, além de não demonstrar os valores que foram glosados; (c) ao contrário
do que afirma a DRJ, todos os itens foram devidamente contestados, conforme consta na planilha
anexa à Manifestação de Inconformidade (acostada como documento 04); (d) afora as vedações
do direito de crédito previstas no § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, resta indevido
qualquer outro entendimento adotado no sentido de impedir o creditamento da Cofins; (e) é
ilegal o entendimento adotado pela fiscalização e mantido no Acórdão recorrido, que considerou
somente alguns dos bens e serviços efetivamente utilizados no processo produtivo como
insumos; (f) o conceito de insumo está intimamente ligado à ideia de consumo de certo bem ou
serviço, de forma direta ou indireta, na atividade desenvolvida pela pessoa jurídica para a
fabricação do produto; (g) os insumos e serviços glosados estão diretamente ligados às fases de
produção do caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no
porto da recorrente, onde são embalados e preparados para venda; (h) é necessário esclarecer a
utilização de materiais e ferramentas adquiridos, relacionando sua participação no processo
produto, e, por isso, lista os gases industriais, os materiais e ferramentas e os serviços adquiridos,
descrevendo sua utilização no processo produtivo; (i) possui como única atividade empresarial a
extração e processamento de caulim, de tal forma que, em sua planta, o que não é área
administrativa é área de produção; (j) demonstrada a utilização de todos os itens listados na
planilha anexa no processo produtivo, seja como insumo direto nos equipamentos e consumidos
no processo produtivo, ou indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas
despesas representam verdadeiras despesas necessárias ao processo de produção, razão pela qual
se encontram passíveis de creditamento da Cofins, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003; (k) o Acórdão recorrido foi omisso quanto à glosa dos serviços relacionados
com a manutenção e preservação ambiental, embora esse ponto tenha sido especificamente
impugnado na Manifestação de Inconformidade; (l) pela natureza das atividades, embora não
poluente pela baixa utilização de produtos químicos, para a extração de minérios da natureza em
mina a céu aberto, é exigido das empresas mineradoras, após a utilização da mina, a reposição do
solo fértil, bem como da vegetação nativa; (m) considerando que a última filtragem do caulim é
realizada entre o silo de armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press, é
evidente que o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (big bags); (n) todo o deslocamento
de material e pessoal utilizados no processo produtivo, seja qual for sua natureza é feito por meio
de veículos movidos à gasolina, no deslocamento entre as áreas de extração (mina) e
beneficiamento; (o) o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento de
matéria-prima, produtos intermediários e final entre os diversos setores da produção, transporte
esse que é realizado por veículos e por um mineroduto, bombeado através de geradores, todos
movidos à óleo diesel; (p) o entendimento da fiscalização, repetido no Acórdão recorrido, de que
apenas podem ser descontados créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

sobre o produto fabricado, está em desconformidade com entendimento da própria
Administração Fazendária (Solução de Divergência Cosit no 37, de 2008, interposta pela própria
recorrente); (q) ao contrariar a Solução de Consulta emitida em relação à própria recorrente, a
fiscalização incorre em ilegalidade; (r) no plano do ICMS, a substituição tributária é definitiva e
irrecuperável dentro da sistemática da escrituração fiscal; (s) como imposto definitivo, o ICMS
pago pelo contribuinte substituído não pode ser restituído, devendo compor o custo de aquisição
da mercadoria adquirida no regime de substituição tributária; e (t) é direito da ora recorrente
descontar crédito das Contribuições sobre o ICMS-ST, uma vez que ele compõe o custo de
aquisição da mercadoria.
Em 25/06/2019, a recorrente peticionou junto a este Conselho que o presente
processo tivesse tramitação prioritária, bem como fosse distribuído conjuntamente com os
processos
13204.000009/2004-16,
10280.901362/2012-16,
10280.903526/2012-40,
10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06, 10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-
40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38,
18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38, 10280.901368/2012-
93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94,
10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-
86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51,
10280.900548/2013-39,
10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-
62, 10280.901812/2013-51, 10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, tendo em vista
tratarem da mesma matéria e envolverem discussão de crédito tributário no valor aproximado de
R$ 32.863.243,92.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da tramitação prioritária e da distribuição conjunta
Não obstante o pedido apresentado pela recorrente relativo à distribuição conjunta
deste feito com outros 31 processos, verifico que um deles se encontra em arquivo e os outros 30
já foram apreciados por este colegiado em 22/09/2020, ocasião em que foram convertidos em
diligência por proposta do i. relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, razão pela qual não
há qualquer providência possível de ser tomada sobre a matéria.
Da preliminar de nulidade dos Despachos Decisórios
A recorrente, sem acrescentar qualquer argumento àqueles já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, apontando violação do dever de motivação e do
princípio da ampla defesa e contraditório, reafirma “a nulidade dos Despachos Decisórios ante a
ausência de motivação explícita, vez que deixou de apresentar justificativas para indeferimento
dos pedidos de compensação, remetendo a motivação a outro despacho decisório, que, por sua
vez, remete ao relatório de fiscalização” além da “completa ausência da ampla defesa e do
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

contraditório, vez que o relatório não demonstrou os valores que foram glosados, tendo em vista
que a Recorrente não recebeu as tabelas de consulta SIEF e o respectivo Extrato do Processo de
Cobrança no 10280.721589/2012-80”.
Por não terem sido trazidos novos argumentos em sede recursal, e por concordar
com o julgamento da DRJ sobre a matéria, uso do permissivo expresso no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do Carf para reproduzir as razões de decidir do Acórdão recorrido, adotando-
as como se minhas fossem:
II – nulidade
Quanto a preliminar de nulidade, a Inconformada alega que o despacho decisório feriu o
dever de motivação, porque não apresentou justificativa para indeferimento dos pedidos
de compensação, remetendo à outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao
Relatório de Fiscalização. Além disso, violou os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois não apresenta claramente os valores a que foram glosados cada um
dos pedidos de compensação em questionamento, nem demonstrou o montante de
abatimento dos valores a título de juros e multa.
A decisão afrontada encontra-se devidamente motivada, pois a Autoridade Fiscal, com
base em Relatório da Fiscalização, primeiro reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado (Despacho Decisório SEFIS/DRF/BELÉM n° 368/2012), e, depois,
homologou, também parcialmente, as compensações efetuadas, até o limite do crédito
reconhecido (Despacho Decisório SEORT/DRF/BELÉM n° 198/2012). Portanto, o
fundamento último da decisão está no Relatório da Fiscalização, do qual a
inconformada teve a devida ciência, tanto que a ele se refere e o contesta em sua peça
recursal. De passagem, destaque-se não haver duplicidade de despacho decisório para o
mesmo período de apuração para o mesmo tributo, pois o primeiro apenas reconheceu o
crédito e o segundo homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Quanto à compensação propriamente dita, os valores nos extratos, à fl. 366 e ss,
refletem àqueles declarados nas DCOMP, com registro do valor requerido, valor
homologado, multa/juros. Assim, não assiste razão à contribuinte na alegação de falta
de clareza, que possa provocar nulidade da decisão, ademais, não fora apontado
qualquer erro concreto no cálculo, o que seria motivo apenas para correção na análise de
mérito. Sublinhe-se que o crédito reconhecido ainda poderá ser alterado, o que,
necessariamente, provocará novos cálculos de compensação, demonstrando a inutilidade
agora de retardar a decisão do contencioso pelo motivo alegado.
Portanto, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da decisão
e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido lavrado o Despacho
Decisório por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no Decreto
no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância
ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se integralmente a tese de nulidade, em todos os seus fundamentos.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos Despachos Decisórios
arguida pela recorrente.
Dos limites da lide
A recorrente garante ter devidamente contestado, na Manifestação de
Inconformidade, todos os itens glosados pela fiscalização (por não serem insumos), embora diga
que o Acórdão recorrido tenha concluído o contrário e tenha aplicado o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que faz operar a preclusão consumativa sobre a matéria.
Para demonstrar o que afirma, a recorrente refere a planilha anexa à Manifestação
de Inconformidade, que diz ter sido acostada como documento 04 (identificamos essa planilha
como doc. 07 nas e-fls. 688 a 704), “onde especifica todos os itens glosados e os classifica
segundo a sua utilização dentro do processo produtivo”. Diz ter feito dessa forma porque, se
“fosse listar item por item constante na planilha em sua manifestação, o seu teor ficaria imenso e
nada objetivo”.
E sobre isso tem razão a recorrente. A planilha acostada aos autos como doc. 07
(e-fls. 688 a 704) foi elaborada a partir da planilha intitulada “Relação de Compras de Bens e
Serviços sem Direito a Crédito do PIS e da COFINS” (e-fls. 196 a 209), construída pela
fiscalização para relacionar os bens e serviços glosados, e traz uma coluna que indica a etapa do
processo produtivo à qual cada bem ou serviço estaria associado.
Observe-se que a Manifestação de Inconformidade explica, no parágrafo 36, que
“afora os itens pormenorizados nos tópicos a seguir, a d. Fiscalização impediu o creditamento de
diversos serviços e insumos adquiridos pela Requerente e que estão intrinsecamente ligados ao
processo produtivo e a manutenção dos equipamentos da linha de produção”, e menciona
expressamente, no parágrafo 37, a planilha por ela elaborada (e-fl. 429):
45. Dos itens relacionados e identificados na planilha anexa (doc. 07), há insumos e
serviços relacionados à fase de (i) filtragem, (ii) secagem, (iii) delaminação e (iv) lavra,
ligados desde a extração até o depósito do produto acabado no porto da Requerente,
portanto, da produção.
Então, não é porque a recorrente discorre de forma mais detalhada, no corpo da
Manifestação de Inconformidade, sobre: gás acetileno e gás oxigênio; gás argônio; nitrogênio;
hélio líquido; gás freon e gás refrigerante; glutaraldeido; graxeiro; panos multiuso; papel para
cópia xerográfica; espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra; pistola de ar; macaco
hidráulico; disco de corte; disco lixa; serra de fita; luminária; régua guia para rolamento; sikadur;
soft-star; solução tampão pH4; trapo de pano para limpeza; lubrificador automático; mine
extrator; saco plástico; tinta; e pneus que sua irresignação tenha sido direcionada apenas para as
glosas desses itens.
A planilha de e-fls. 688 a 704, onde a recorrente destaca a vinculação à etapa do
processo produtivo de cada item glosado pela fiscalização, associada com os parágrafos 36 e 37
da Manifestação de Inconformidade, demonstram que foi oferecida contestação em relação a
todos os itens glosados, constantes da planilha juntada aos autos como doc. 07.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

A recorrente, quando da interposição do Recurso Voluntário, trouxe novamente
essa planilha aos autos nas e-fls. 936 a 952, de onde podemos extrair com precisão a lista dos
bens e serviços que ainda se encontram em discussão nessa lide.
Não obstante, antes de a apresentarmos, é importante destacar que procuramos
não repetir bens e serviços nessa lista, de tal forma que reunimos em um mesmo item todos
aqueles que apresentam uma descrição semelhante, indicando, para cada um deles, o documento
de aquisição do bem ou contratação do serviço, obtido da planilha elaborada pela fiscalização (e-
fls. 196 a 209).
Além disso, não reproduzimos nessa lista a locação de andaimes (NF 412 e 3350)
e a locação de caminhões pipa (NF 002421, 002426, 496 e 496), cujas glosas já foram revertidas
no Acórdão recorrido.
Assim, os bens e serviços listados na planilha a seguir são aqueles cuja glosa
remanesce em discussão no presente processo:
Bem / Serviço
No Documento
001 Acetileno gás
5814 / 5752
002 Alicate amperímetro
395633 / 395684
003 Aluguel de copiadora com scanner
1734
004 Bancada móvel com tampo
120771 / 391238
005 Bomba submersível ebara
169362
006 Chave de boca combinada
232697 / 232697 / 232697
007 Chave de fenda tipo bornedn com cabo e haste isolado de 1kV
395633
008 Escada tipo trepadeira
013897
009 Escala para inserto
030288 / 030288
010 Esmerilhadeira elétrica
374266 / 738631
011 Gás GLP
001947 / 001852 / 001935 / 001837
001935 / 002010 / 002000 / 002017
001992 002017
012 Gasolina comum
166239 / 167715 / 171697
013 Nitrogênio gás
13515 / 5764
014 Óleo diesel
166239 / 167715 / 165890 / 166299
166549 / 167527 / 166783 / 166884
166999 / 167199 / 167352 / 167801
169257 / 168468 / 168483 / 168583
168713 / 168861 / 168969 / 169248
169409 / 169427 / 169719 / 169833
169927 / 170023 / 170061 / 171697
171169 / 171739 / 171914 / 171996
172104 / 172313 / 172612 / 172788
172848 / 173014 / 173130 / 171642
172148 / 172230
015 Oxigênio gás
5593 / 5558 / 5764 / 5777 / 5752
5828
016 Oxigênio gás uso industrial
123770 / 126253
017 Oxigênio gás uso medicinal
123770 / 126253
018 Pallet em madeira
067
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

019 Pano de multiuso para limpeza industrial
118001 / 749816 / 764980
020 Serviço de apoio em descarga e carregamento de insumos para
abastecimento da planta e porto
310 / 318
021 Serviço de armazenagem de carga solta
012371
022 Serviço de armazenagem de caulim em big bags
008815
023 Serviço de assistência técnica do grupo gerador Stemac
205039
024 Serviço de assistência técnica para eliminar vazamento de óleo
carregadeira
298886
025 Serviço de carregamento de big bags com caulim
012084 / 012370
026 Serviço de coleta de resíduos
1936 / 1776 / 1935
027 Serviço de confecção de 4 caixas de madeira
132
028 Serviço de confecção de 60 roscas em tubo
133
029 Serviço de confecção de adaptadores sextavados em aço inox
133
030 Serviço de confecção de eixo aplicação bomba warman
142
031 Serviço de confecção de eixos em aço inox
133 / 133 / 142
032 Serviço de confecção de poliamotara
002628
033 Serviço de confecção de poliamovida
002628
034 Serviço de conserto de bomba submersa
4453
035 Serviço de conserto em atuadores pneumáticos
031
036 Serviço de conserto em bomba hidráulica de pistões axiais
1000
037 Serviço de conserto em cartão controlnet
007232
038 Serviço de conserto em conversor de sinal
1833
039 Serviço de conserto em fonte tipo rack
406921
040 Serviço de conserto/manutenção em inversor de frequência
007232 / 13032 / 008115 / 008115
008115 / 008115
041 Serviço de conserto em posicionador smar FY 301
070659 / 070659
042 Serviço de conserto em soft-starter Weg
008115
043 Serviço de conserto em transmissor magnético de vazão
000855
044 Serviço de conserto em transmissor nível
406982
045 Serviço de conserto em transmitter flow
016059 / 016059
046 Serviço de contratação de empresa especializada em manutenção
mecânica industrial
480
047 Serviço de deslocamento de posteamento com transformador em linha
de 34,5 kV
205
048 Serviço de ensacamento, armazenamento e carregamento de big bags e
limpeza no porto
308 / 314 / 323 / 324
049 Serviço de fabricação de caixa para reter respingo 4 tampas de proteção
e fabricar instalar spray de água recuperada em 7 peneiras área do
separado
391
050 Serviço de fabricação de grade de canaleta na área de alvejamento e
secagem
159
051 Serviço de fabricação de labirintos em aço carbono transformador
helicoidal filtros de manga porto
393
052 Serviço de fabricação e montagem de correia para bomba de vácuo
159
053 Serviço de fabricação e montagem de guarda copo na área do filtro de
manga, planta
159
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

054 Serviço de fabricação e montagem de linha de reprocessamento de SP a
partir das centrífugas para separadores
166
055 Serviço de fabricação e montagem de linha para blendar ccno tanque
397
056 Serviço de fabricação e troca de terminais de mangueiras de alta pressão
para tubepress
004798
057 Serviço de fechamento de invoices
s/n
058 Serviço de fornecimento de equipamentos e materiais operação de
embarque de caulim em big bags
00450
059 Serviço de identificação e retirada e acondicionamento dos resíduos
industriais
000046
060 Serviço de instalação de estrutura
019364
061 Serviço de instalação técnica de equipamentos de radiocomunicação,
fonte, rádio, antena e cabo coaxial
15041 / 15041 / 15057
062 Serviço de interligação de tubulação de PEAD DN: 225 MMDA bacia
1a para tanque de recebimento do mineroduto
167
063 Serviço de interligação elétrica do campo PLC de todos os sinais das
chaves de posição do sistema de frenagem do carregador de navios
169
064 Serviço de jateamento e pintura de conjunto rotativo das centrífugas
3337 / 3347
065 Serviço de jateamento e pintura de tanques delaminadores
0136 / 156
066 Serviço de lançamento de correia de 24”
190
067 Serviço de lavagem de panos filtro, prensa e areia de redispersão
387 / 394 / 402
068 Serviço de limpeza com lavagem dos bancos de tubos do gerador de
gases da secagem
481
069 Serviço de limpeza das áreas da tancagem planta e porto filtro rotativo e
prensa
315
070 Serviço de limpeza e abertura de 33 containeres
383
071 Serviço de limpeza e pintura em 142 tambores
383
072 Serviço de locação de mão de obra para apoio nas instalações de linha
de polpa do tubepress e bomba de barrilha
326
073 Serviço montagem de torre andaime
455
074 Serviço de manuseio de materiais e insumos no almoxarifado da planta
318 / 325
075 Serviço de manutenção civil nos departamentos da Imerys suprimentos,
manutenção, controle de qualidade e prédio administrativo planta e
porto
134
076 Serviço de manutenção / calibração em balança
237 / 237 / 237 / 237 / 237 / 237 237
/ 237 / 237 / 237 / 237 / 237 010112
/ 010025 / 009996 / 010086 010086
/ 010086
077 Serviço de manutenção de elevadores
9308 / 9310 / 9326 / 9344 / 9327
078 Serviço de manutenção e calibração em viscosímetro
12844
079 Serviço de manutenção em bomba
137 / 152
080 Serviço de manutenção em catraca codin
008551
081 Serviço de manutenção em soft-starter
007232 / 008115
082 Serviço de manutenção em tubepress
1571 / 1583 / 1597
083 Serviço de manutenção em veículo (cavalo mecânico / carreta)
1472 / 1472 / 1472 / 1472 / 1472
1453
084 Serviço de manutenção operacional nos filtros rotativos
388 / 392 / 403
085 Serviço de manutenção preventiva das centrífugas
477 / 487 / 495 / 502
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

086 Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos delaminadores
483 / 490 / 499
087 Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas empilhadeiras planta,
porto e mina
257 / 250 / 256 / 282 / 283 / 285
088 Serviço de manutenção preventiva / corretiva nos compressores planta,
porto e mina
0436 / 0470 / 0482
089 Serviço de mão de obra na bacia de rejeito para monitoramento
ambiental
2560 / 2560 / 2579
090 Serviço de melhoria do piso do galpão de estocagem / preparo de
reagente
117
091 Serviço de memória de cálculo de tanques de armazenamento
0563
092 Serviço de montagem de sistema de redutor e volante para abertura de
válvulas
159
093 Serviço de montagem de válvula drenos e interligações na linha de
alimentação de BPF secagem planta
1590
094 Serviço de pintura dos elevadores
9343
095 Serviço de rebobinamento de motor elétrico
912 / 912 / 919 / 919 / 912 / 919 919
/ 919 / 919 / 919 / 912 / 912 912 /
912 / 919 / 912 / 924 / 924 924 / 924
/ 924 / 924 / 924 / 935 938 / 935 /
938 / 934 / 938 / 934 938 / 934 / 935
/ 934 / 934 / 938 934 / 935 / 935 /
938 / 935 / 934 938 / 934
096 Serviço de recuperação de acoplamento longo acionamento redutores de
laminação
409
097 Serviço de recuperação de atuador pneumático para válvula
030
098 Serviço de recuperação de cilindro hidráulico
323
099 Serviço de recuperação de conjunto impelidor do blunge mina
necessário serviço de solda e caldeiraria
158
100 Serviço de recuperação de eixo agitador
056
101 Serviço de recuperação de eixo do redutor de laminação
153
102 Serviço de recuperação de revestimento de voluta da bomba KSB A50
054
103 Serviço de recuperação de transportador helicoidal rosca reserva casa de
transferência porto
393
104 Serviço de recuperação de tubulação de PEAD DN 8” área filtragem
rotativa
000048
105 Serviço de recuperação de válvula dosadora
077
106 Serviço de recuperação de válvula esfera bipartida flangeada
138
107 Serviço de recuperação de válvula tipo borboleta
030 / 031 / 138 / 138 / 138
108 Serviço de recuperação do isolamento térmico lateral da câmara de
secagem planta
411 / 453
109 Serviço de recuperação e cronagem de eixo
384
110 Serviço de recuperação em atuador do separador magnético
336
111 Serviço de recuperação em tanques delaminadores
489 / 503 / 504
112 Serviço de recuperar iluminação dos pilares da transportadora PHB
923
113 Serviço de reforma no refratário da câmara de combustão do aquecedor
de ar da secagem planta
450
114 Serviço de reparo de correia transportadora
189 / 179
115 Serviço de reparo em disjuntor
3086
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

116 Serviço de reposição de areia e limpeza área delaminador
484 / 498 / 498
117 Serviço de retirada de bomba ebara poço planta
000167
118 Serviço de retirada de vazamento no banheiro secagem planta
133
119 Serviço de revisão geral em compressor
0084
120 Serviço de revisão mecânica e pintura geral da carenagem do
compressor de ar
0088
121 Serviço de substituição de revestimento sintético e instalação de encosto
e pintura na estrutura de cadeiras
069
122 Serviço de trabalhadores portuários avulsos na operação de embarque
de caulim em big bags
00449
123 Serviço de transporte de resíduos perigosos para incineração
165
124 Serviço de transporte e armazenamento de resíduos sólidos industriais
1576 / 1576
125 Serviço de troca de cabo de comando do elevador silo porto
9339
126 Serviço de troca de canister em 6 separadores magnéticos
1577 / 1582 / 1598
127 Serviço de troca de correia transportadora com vulcanização a frio de 14
metros de correia
1468
128 Serviço de troca de placas trocador de calor evaporador
323 / 322 / 324 / 325 / 334 / 341 343
/ 344
129 Serviço de troca de tirantes da carreta prancha
1465
130 Serviço de troca do atuador elétrico do cabo do motor da carregadeira
298917
131 Serviço de troca do cabo de aço de tração do elevador planta
9311
132 Serviço de troca e emenda de correia TC-01 secagem planta
188
133 Serviço de usinagem do rotor tambor e tampa conjunto centrífuga
364
134 Serviço para cercar terreno
036
135 Serviço técnico marítimo a bordo do navio
2412 / 2402 / 2413 / 2414 / 2411
2408 / 2410 / 2401 / 2403 / 2409
2419 / 2429 / 2422 / 2418 / 2423
2428 / 2437 / 2439 / 2439 / 2436
2440 / 2438 / 2438
136 Serviço topográfico
686
137 Tinta verbras vinil acrílica
16331
138 Trapo de pano para limpeza
027521 / 1566
Outra matéria que ainda está em discussão neste processo é a possibilidade de
aproveitamento de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP sobre o ICMS-ST pela recorrente
(substituído), destacado na nota fiscal pelo fornecedor de energia elétrica (substituto tributário).
Por fim, o que não se encontra sob a lide, seja pelo fato de as glosas já terem sido
revertidas pelo Acórdão recorrido, seja por não terem sido objeto do Recurso Voluntário, são os
seguintes pontos apresentados no Relatório de Fiscalização – PIS e COFINS – 2006 e 2007 de e-
fls. 233 a 242,:
 Despesas com locação de andaimes e de caminhões pipa;
 Créditos extemporâneos utilizados no mês de dezembro de 2007;
 Diferença, identificada pela fiscalização em relação ao mês de novembro
de 2007, entre o DACON e a relação de notas fiscais de aquisição de
serviço; e
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

 Diferença, identificada pela fiscalização em relação aos meses de outubro
e dezembro de 2007, entre o DACON e a relação de notas fiscais de
energia elétrica.
Do encaminhamento
Conforme destacado, duas são as discussões que estão postas para julgamento
deste Colegiado: (a) se os bens e serviços listados na planilha acima podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do disposto
no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003; e (b) se o ICMS-ST destacado na nota fiscal de
energia elétrica pelo substituto tributário pode gerar crédito da Contribuição para o PIS/PASEP
não cumulativa para o substituído.
Quanto ao primeiro ponto, é de se destacar que a glosa feita pela fiscalização foi
baseada no entendimento de que insumo é aquilo que é utilizado (no caso de bem) ou que age
(no caso de serviço) diretamente no processo produtivo. Na mesma linha, a DRJ manteve a glosa
por entender que os bens e serviços (glosados) “não decorrem de desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação”.
Ocorre que esse conceito de insumo utilizado pela fiscalização e pela DRJ foi
superado com a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, pela orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF
sobre o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, de
tal forma que, hoje, o conceito de insumo deve ser aferido a partir do critério da essencialidade e
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
O problema é que não é possível, a partir dos documentos juntados aos autos e das
razões recursais apresentadas pela recorrente, afirmar, em relação a cada um dos 138
bens/serviços listados na planilha acima, com a certeza que o julgamento da matéria requer, se
ele é essencial ou relevante ao processo produtivo, ou mesmo se ele não é.
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, assim como foi
proposto pelo i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos
10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40, 10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-
06,
10280.900184/2013-97,
10280.900546/2013-40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93, 10280.901809/2013-38, 18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-
61,
10280.901369/2012-38,
10280.901368/2012-93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94, 10280.900179/2013-84, 10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-
53,
10280.900183/2013-42,
10280.900186/2013-86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51, 10280.900548/2013-39, 10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-
02,
10280.901807/2013-49,
10280.901810/2013-62,
10280.901812/2013-51,
10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, que tratam, em relação à mesma empresa ora
recorrente, de matéria similar, para não dizer idêntica, à aqui discutida, para que a unidade da
RFB de origem:
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

a) faça uma reanálise dos bens e serviços listados na planilha de e-fls. 196 a 209,
com exceção dos itens de NF 412 e 3350 (locação de andaime) e de NF 002421, 002426, 496 e
496 (locação de caminhão pipa), a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação
veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5,
de 2018, concluir se eles se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003;
b) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a
apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção;
c) elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital